Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719441-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO, ANA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão Id. 64337729 (autos de origem), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com o seguinte teor: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para a segunda autora Ana Maria de Oliveira. Indefiro, porém, para o primeiro autor Gleber Naime de Paula Machado, pois os altos valores movimentados em sua conta bancária, a princípio, o afasta do conceito de hipossuficiente, demonstrando, ao contrário, que tem condições financeiras de arcar com as custas judiciais. Esclareço, ainda, à segunda autora que a concessão dos benefícios da gratuidade não retroagem, surtindo efeitos, somente, a partir dessa decisão. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2020 20:55:28.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada está equivocada, pois os documentos acostados aos autos de origem demonstram que possui despesas mensais ordinárias que lhe coloca em situação de hipossuficiência, de modo que faz jus à gratuidade de justiça. Destaca que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que o benefício da justiça gratuita é devido quando comprovado que a parte não tem condição financeira que lhe permita arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Diz que “a decisão recorrida deve ser reformada para conceder a gratuidade de justiça em favor do agravante Sr. Gleber Naime de Paula Machado, tendo em vista ter o autor comprovado sua impossibilidade de arcar com as custas e honorários sucumbenciais fixados em sentença (Id. 62281118), assegurada pela Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.” (g.n) Ao final, pede “o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja deferida a concessão de gratuidade de justiça em favor do agravante Sr. Gleber Naime de Paula Machado, por estar impossibilitado de arcar com as custas e honorários sucumbenciais fixados na sentença.” No entanto, o Agravo de Instrumento não preenche um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a dialeticidade, pois não enfrentou o fundamento de que os “benefícios da gratuidade não retroagem, surtindo efeitos, somente, a partir dessa decisão.” De fato, a gratuidade de justiça tem consequências ex nunc, de modo que, mesmo sendo concedida, não terá efeitos retroativos para suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, o que revela falta de interesse recursal, do ponto de vista da utilidade. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora